Tribunal: TJMT
Processo: 1017414-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017414-74.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR MONTEIRO - CPF: 062.255.651-75 (RECLAMANTE), EGREGIA PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORARIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 323, DO STJ – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA.

Deve ser julgada improcedente a Reclamação, quando a análise da tese defendida exigir o revolvimento do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias, já que não é possível a sua utilização como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Seção,

T
rata-se de Reclamação, formulada por Fábio Júnior Monteiro, contra o acórdão, proferido pela Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado n. 1008400-63.2024.8.11.0001, por ele interposto.

O Reclamante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais.

Defende que a Turma Recursal aplicou, de forma equivocada, o Enunciado da Súmula n. 323, do STJ, visto que manteve, indevidamente, os registros, no relatório do SCR/SISBACEN, de dívidas prescrita.

Assevera que as restrições mantidas por débito prescrito não devem durar
ad aeternum
, causando prejuízos à sua saúde financeira.

Afirma que a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica, no sentido de que aplicação da referida Súmula.

Nessa quadra, requer, liminarmente, a suspensão do acórdão, proferido nos autos do processo n. 1008400-632024.8.11.0001, com fundamento no artigo 989, do CPC.

A gratuidade da justiça foi concedida e negado o pedido de efeito suspensivo (id. 223464663, págs. 01/04).

A parte Reclamada permaneceu inerte e o interessado, Banco Bradescard S/A, não se manifestou (id. 230741697, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela procedência da Reclamação (id. 236290685, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Seção,

Como visto no relatório, trata-se de Reclamação, formulada por Fábio Júnior Monteiro, contra o acórdão, proferido pela Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado n. 1008400-63.2024.8.11.0001, por ele interposto.

O Código de Processo Civil, no seu artigo 988, assim dispõe sobre a Reclamação:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1º - A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º - A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º - Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º - As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

A Resolução STJ/GP n. 3, de 07/04/2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no artigo 1º, assim preceitua:

Art. 1º - Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

O Reclamante afirma que o acórdão, proferido pela Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais de Mato Grosso, violou a Súmula n. 323, do STJ que assim está grafada:

Súmula 323 – A inscrição de inadimplente pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por, no máximo, cinco anos.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida Prescrita c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo Reclamante, contra o Banco Bradescard S/A, foi julgada improcedente,
in verbis
:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial
.

Posterga-se a análise da impugnação do pedido da gratuidade de justiça para o momento oportuno, isto é, para o caso de eventual interposição de recurso após a prolação de sentença, na medida em que o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, é gratuito.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. (Sic).

Visto.

Homologa-se a sentença derradeira elaborada pelo Juiz Leigo, com espeque no artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as anotações e cautelas legais. (Sic).

O Autor interpôs o Recurso Inominado (id. 222546697, págs. 265/291).

A Primeira Turma Recursal, a unanimidade, negou provimento ao Recurso, nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-
“
O SCR - Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”
(STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).
2–
Ausente a prova da anotação indevida, prescrição ou quitação do débito, a inclusão da dívida no Sistema do Banco Central, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
3-
No caso em questão, verifica-se que a instituição financeira procedeu à exclusão do registro de prejuízo, retirando a referida anotação em 10/2022, conforme comprovado pelo documento apresentado no id. 212782331.
4-
É relevante ressaltar que o SCR (
Sistema de Informações de Crédito
) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade. (
STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011
).
5-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
6-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
6.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
7-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (Sic).

No caso concreto, para verificar se houve, ou não, violação à Súmula n. 323, do STJ, é imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do caderno processual, ou seja, mostra-se necessário constatar a existência de negócio jurídico, entabulado entre as partes, o termo inicial da inadimplência e da inscrição do nome do Reclamante no SCR, o que não é admitido em sede de Reclamação, uma vez que esta não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Corroborando o entendimento, perfila-se o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 648.612/RJ (TEMA 698/RG). DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
.
INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 698/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – No caso em análise, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
IV – Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o
revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da reclamação
.
V – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

VI – Agravo desprovido. (Rcl 66531 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27-05-2024, Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 29-05-2024, Public 03-06-2024). (Destaquei).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ENUNCIADO DO STJ – SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS – HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 988 DO CPC – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível a reclamação na hipótese de se postular a reavaliação das provas existentes nos autos.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (N.U 1001414-33.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Seção de Direito Privado, julgado em 20/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023). (Negritei).

Desse modo, em vista de a
intenção do Reclamante ser a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional, a
a improcedência é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
a Reclamação, proposta por Fábio Júnior Monteiro e, de consequência, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em vista de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024